Tribunal: TJDFT
Processo: 0737905-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737905-57.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO FERREIRA LOPES, BANCO BRADESCO SA APELADO: BANCO BRADESCO SA, LUCIANO FERREIRA LOPES D E S P A C H O Concedo ao Apelante (LUCIANO FERREIRA LOPES) o prazo de 5 cinco dias para se manifestar sobre a petição de ID 75765829. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator